Tribunal: STF
Processo: AP 1231
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ANILTON DA SILVA SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena 5 (cinco meses) de detenção.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 2 (dois) ano de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Foram opostos embargos de declaração em face do acórdão condenatório, os quais encontram-se pendentes de julgamento, em razão do pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 215).
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 10/4/2026 a 17/4/2026, o Plenário, desta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pela defesa de ANILTON DA SILVA SANTOS (eDoc.229).
O acórdão foi publicado em 4/5/2026.
Em 17/5/2026, a Defesa de ANILTON DA SILVA SANTOS solicitou autorização para mudar de endereço, em razão de ter voltado a residir no endereço anterior(eDoc.216).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDocs.217-218).

É o breve relato. DECIDO.

Em 1º/12/2025, a defesa de ANILTON DA SILVA SANTOS solicitou autorização para mudar de endereço, em razão de ter conseguido um emprego na cidade de Aruanã/GO (eDoc.216), o que deferi, em 2/12/2025 (eDoc.220).
O réu apresentou documentação que comprova seu novo endereço, situado na Estrada Rural, Nova Nazaré/MT, CEP: 78638-000 (eDoc. 235).
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de ANILTON DA SILVA SANTOS, para cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.
 OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT e ao Juízo da Comarca de Aruanã-GO, para conhecimento, acompanhamento e adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente